Tribunal: TJDFT
Processo: 0747225-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747225-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN CHAUL DE SOUZA AGRAVADO: DAYANA DA SILVA SALLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN CHAUL DE SOUZA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 253246106) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (processo n. 0731464-89.2024.8.07.0001) ajuizado contra JOÃO MARCOS MOREIRA EVANGELISTA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte executada. Transcrevo parte da decisão recorrida: Em relação à cobrança de aluguéis e encargos posteriores à desocupação, as partes divergem quanto a data da entrega das chaves, sendo que, facultado a ambas as partes apresentarem documentos para embasar suas alegações, ambas permaneceram inertes. Com efeito, é obrigação do locatário restituir o imóvel ao locador. Dessa forma, caberia à executada apresentar documento comprovando a efetiva entrega das chaves, todavia, ela se limitou a juntar conversa com terceiro referente a desocupação do imóvel, o que não implica em devolução das chaves ao locador. Nesse sentido, ante a inércia da executada, o termo final da locação deverá ser considerado a data informada pelo locador, ou seja, 11/01/2024, razão pela qual não há que se falar em cobrança de encargos e aluguéis após o término da locação. Em relação às despesas com pintura, assiste razão à executada, visto que a respectiva cobrança extrapola os limites da sentença. Dessa forma, compete ao exequente pleitear a restituição da quantia em ação própria, viabilizando o contraditório e ampla defesa. Em relação à base de cálculo da multa prevista na cláusula 2a, §3o do contrato, também assiste razão a executada. Para correto cálculo da quantia devida, deve ser calculada a multa de 10% sobre o valor do aluguel e encargos vencidos, e após obtenção do valor, incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do contrato. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de 10% incidente sobre o valor cobrado a maior. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, observando os termos desta decisão, bem como indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 73209470), defende que os cálculos apresentados foram realizados nos exatos termos da sentença e do contrato de locação, e ainda que o cálculo foi realizado pelo site do TJDFT, em seus exatos parâmetros. Os valores relativos a multa, juros e correção monetária, são realizados pelo sistema do TJDFT, conforme preconiza o CPC, não merecendo prosperar sua reparação. Inclusive a data da entrega do imóvel que é a base para a contagem do prazo e início do cálculo, foi referendada nessa decisão, ou seja, 11/01/2024. Sustenta que o contrato de locação é claro com relação a entrega do imóvel, devendo ser entregue pintado (id. 205862330), cláusula Quarta do Contrato Locatício, onde consta entregar o imóvel pintado como encontrou de acordo com o laudo de vistoria, que consta como pintura nova, e ainda conforme valor do orçamento (id. 226711580), outro ponto que valida sua cobrança na íntegra na fase de cumprimento de sentença, é a própria sentença (id. 216052017), que condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos convencionados, vencidos e vincendos, e que não teve recursos e transitou incólume na data de 03/12/2014, conforme certidão (id. 220348611). Afirma que o juiz a quo condenou a parte autora ao pagamento de honorários de 10% incidente sobre o valor cobrado a maior, o que não pode prosperar, os valores cobrados conforme já explanado, foram realizados nos exatos termos da sentença e do contrato de locação, e ainda o cálculo foi realizado pelo site do TJDFT, em seus exatos parâmetros. Requer o recebimento do agravo em seu efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 77869857). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela requerida. Em consulta à origem, verifico que a sentença transitada em julgado de fato condenou a executada “ao pagamento dos aluguéis e demais encargos convencionados, vencidos e vincendos (art. 323, do CPC), até a data de desocupação do imóvel, acrescido corrigido monetariamente pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, bem como de multa de 10%, nos termos da cláusula 2a, §5o e cláusula 5a, §3o do contrato até a data do efetivo pagamento devendo ser descontado o valor da caução”. Como se observa, não consta expressamente a condenação ao pagamento da pintura do imóvel alugado na sentença, nem mesmo havia tal pedido consignado na petição inicial. Deste modo, ainda que previsto em contrato, não é possível sua inclusão no cumprimento de sentença. Por outro lado, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso da execução possui previsão legal, art. 85, § 1o e § 2o do CPC. Entretanto, considerando a divergência entre as planilhas de cálculo apresentadas, os autos devem ser encaminhados para a Contadoria Judicial para esclarecer o valor correto do débito inadimplido. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital